Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715586-44.2022.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 63456203) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator